Tribunal: TJSP
Processo: 1018818-43.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente típico – Ombro esquerdo – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas de acidente, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou provimento ao recurso do INSS e parcial provimento ao

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente típico – Ombro esquerdo – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas de acidente, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou provimento ao recurso do INSS e parcial provimento ao recurso oficial, nos termos supra.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292483
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018818-43.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado REINALDO PEREIRA
PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do INSS e deram provimento em parte ao recurso oficial.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018818-43.2018.8.26.0554 -Voto no 24.112
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1018818-43.2018
RECORRENTE:Juízo ex officio
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Reinaldo Pereira Prudente
COMARCA:
Santo André 2a Vara Cível
VOTO No 24.112
Acidente do Trabalho
Acidente típico
Ombro
esquerdo

Incapacidade
laborativa
parcial
e
permanente e nexo causal caracterizados
Auxílio-
Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreiro que,
na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas de
acidente, com redução parcial e permanente da capacidade
laborativa.
Dou provimento ao recurso do INSS e parcial
provimento ao recurso oficial, nos termos supra.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelação autárquica contra a r.
sentença de fls. 115/117 que, em ação acidentária, julgou procedente o
pedido para condenar o réu ao pagamento de auxílio acidente, por
entender comprovada a existência de sequela de cunho laboral, a qual
reduz a capacidade laborativa do obreiro de forma parcial e permanente.
A autarquia alega que após a cessação do auxílio
doença acidentário, o segurado não formalizou qualquer pedido de
reconsideração da decisão e nem requereu o restabelecimento do
benefício, optando por ajuizar a presente ação para buscar o auxílio
acidente. Nesse sentido, entende que, diante da confirmação da
incapacidade parcial e permanente somente por perícia médica, a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018818-43.2018.8.26.0554 -Voto no 24.112
3
inicial do auxílio acidente não pode retroagir à cessação do auxílio
doença, devendo corresponder a da juntada do laudo pericial aos autos.
Busca a alteração do marco inicial do auxílio acidente ou o
sobrestamento do feito até solução, pelo e. STJ, do Tema no 862, que
trata da questão da fixação do termo inicial do auxílio acidente, na forma
dos artigos 23 e 86, parágrafo 2o da Lei no 8.213/91 (fls. 124/126).
Contrarrazões às fls. 167/174.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Passo ao exame conjunto dos recursos oficial e
autárquico.
O autor alegou que no labor habitual, como
motoboy, sofreu acidente típico que produziu lesão de manquito rotador,
em ombro esquerdo.
Informou que houve afastamento laboral para
tratamento, em gozo de auxílio doença acidentário, o qual perdurou de
01.08.2010 a 01.07.2018 (fl. 29).
Referiu que a despeito da alta médica concedida
restaram sequelas incapacitantes, vindo em busca da reparação
acidentaria.
E, com razão.
O acidente típico deve ser caracterizado, uma
vez que o INSS atribuiu a natureza acidentária ao auxílio doença que
concedeu administrativamente ao segurado e, muito embora não conste
dos autos a comunicação de acidente de trabalho, os laudos médicos a
cargo da autarquia dão conta de que referido documento foi emitido pela
empregadora (fls. 146/147).
No tocante à sequela, foi realizado exame físico
que apurou restrições envolvendo o ombro esquerdo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018818-43.2018.8.26.0554 -Voto no 24.112
4
OMBRO ESQUERDO:
Limitação em grau máximo aos movimentos de
elevação e abdução do membro superior superior esquerdo.
Teste Neer negativo, não foi possível.
Musculatura hipotrófica em relação ao ombro direito.
Cicatriz cirúrgica. (fls. 58).
O jurisperito apresentou descrição de exames
complementares (fl. 58/59) e, diante dos dados colhidos, defendeu a
existência de incapacidade parcial e permanente para o labor:
IX - Incapacidade:
Através do exame clínico e exames complementares,
antecedentes acidentários (nexo causal estabelecido pelo inss), a perícia evidenciou
lesão e redução funcional no ombro esquerdo, que caracteriza incapacidade laboral
enquadrável na Lei Acidentária, ora em vigor.
O autor apresenta incapacidade parcial e permanente.
Segundo o artigo 86 parágrafo 1o da Lei 8.213 com
redação dada pela Lei 9.032/95, corresponde ao auxílio-acidente de 50% (cinqüenta
por cento), do salário de benefício do segurado. (fl. 62).
O
laudo
pericial
encontra-se
devidamente
elaborado e fundamentado, não havendo elementos capazes de
contradizer suas conclusões, ausente parecer divergente.
Assim, verifica-se que as lesões observadas
acarretam perda da mobilidade e déficit funcional em membro superior,
estando, portanto, comprovada a incapacidade parcial e permanente.
Configurada a incapacidade laborativa parcial e
permanente acarretada por sequelas de acidente típico, de rigor a
manutenção da r. sentença que concedeu o auxílio acidente de 50%.
Passo aos critérios de pagamento e implantação
do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018818-43.2018.8.26.0554 -Voto no 24.112
5
Acerca do termo inicial, importa observar que,
segundo os registros do INSS (fls. 30/31), o autor deixou de receber o
auxílio doença por falta de comparecimento à reabilitação profissional, e
que não houve pedido administrativo posterior de restabelecimento ou de
nova concessão.
Diante desse contexto, a data de início do
benefício deve ser modificada para a da juntada do laudo pericial
(18.12.2018), pois, embora se trate de acidente, somente com o
derradeiro trabalho do profissional de confiança é que se pôde verificar a
consolidação das sequelas a gerar inequívoca incapacidade laborativa.
Ressalvo, contudo, eventual necessidade de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos
pelo c. STJ, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ
Tema 862).
Em caso de novos afastamentos, em decorrência
das mesmas sequelas, o auxílio acidente deverá ser suspenso, ante a
impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente e auxílio-doença, pelo
mesmo fato gerador, conforme consta no Decreto Lei no 3.048/99, em
seu artigo 104, parágrafo 6o.
A atualização monetária será feita pelos índices
econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério adotado pela Lei
no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-se a recente decisão
proferida no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário do C. STF, em
análise de repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário no
870.947, na qual foi declarada a impossibilidade de aplicação do índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, previsto na Lei no
11.960/09, como critério de atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018818-43.2018.8.26.0554 -Voto no 24.112
6
Importante mencionar que, recentemente, a Corte
Suprema, em análise de embargos de declaração, não modulou os
efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Os juros de mora são devidos a partir do termo
inicial, de forma decrescente, mês a mês, observando-se o percentual
previsto no Código Civil vigente à época do vencimento de cada
prestação, mas, a partir de junho de 2009, aplicação do percentual fixado
na Lei no 11.960/09, uma vez que não alterado pelo julgamento da ADI no
4.357, pelo C. STF.
Fica consignado que o termo final dos juros
também deverá ser objeto de discussão na fase de liquidação.
Para a implantação administrativa do auxílio
acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial da benesse,
deve ser evoluída segundo índices previdenciários.
Os honorários advocatícios devem ser fixados
quando da liquidação da sentença, já considerada a sucumbência
recursal, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo Código de
Processo Civil.
O INSS está isento de custas processuais,
devendo, entretanto, reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
Considerando que a consolidação da sequela
ocorreu sob a égide da Lei no 9.528/97, esta é aplicável ao caso, ausente
o caráter vitalício do benefício.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO à apelação do INSS e PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso oficial, nos termos supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018818-43.2018.8.26.0554 -Voto no 24.112
7
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR